Tribunal: TJDFT
Processo: 0702848-08.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Verificado que o valor atribuído à causa é elevado, os honorários advocatícios devidos pelo sucumbente devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
2. Levando-se em consideração que no presente caso foram praticados vários atos processuais e que o feito tramitou por período razoável, os honorários advocatícios devem ser majorados.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.